Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INFRAÇÃO À CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO DE CONDOMÍNIO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. DESENTENDIMENTO ENTRE CONDÔMINOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto por condômino contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de penalidade de advertência aplicada pelo condomínio, alegando infração à Convenção e ao Regimento Interno; o recorrente também pleiteou indenização por danos morais em razão da suposta demora na disponibilização de imagens das câmeras de segurança.
2. A penalidade decorreu de desentendimento ocorrido em 06/11/2023, envolvendo agressões mútuas entre o recorrente e outro condômino.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) se houve inovação recursal quanto à alegação de que existiriam outras câmeras de segurança e que tais imagens não teriam sido disponibilizadas; (ii) e se a penalidade de advertência aplicada pelo condomínio ao recorrente está em conformidade com as normas condominiais.
III. Razões de decidir
4. Constitui indevida inovação recursal a alegação de que a existiriam outras câmeras de segurança que teriam melhor visualizado a situação, as quais não teriam sido disponibilizadas as imagens, quando tal argumento não foi veiculado na primeira instância; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal; recurso, nesse ponto, não conhecido.
5. Constitui ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao réu comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).
6. Verificou-se que a penalidade de advertência foi aplicada com base em fatos apurados, como boletim de ocorrência de lesão corporal recíproca e laudos médicos que evidenciaram lesões em ambas as partes envolvidas (Ids 183962608 e 183962609 – Pje 0701051-75.2024.8.07.0007); as testemunhas e documentos corroboraram a ausência de arbitrariedade na conduta do condomínio (Ids 67539039 a 67539057).
7. A demora na entrega das filmagens de segurança, apresentada em prazo razoável antes do ajuizamento da ação, não configurou dano moral, pois o recorrente obteve acesso às imagens e não demonstrou prejuízo relevante.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Teses de julgamento:
“1. A aplicação de penalidade de advertência com base em elementos probatórios que indicam infração ao regimento interno de condomínio não caracteriza nulidade.
2. A demora razoável na entrega de imagens de câmeras de segurança não gera danos morais se não demonstrado prejuízo relevante.”
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.